Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1018120-36.2021.8.11.0041
APELANTE: MARCOS ODERDENGE
APELADA: BRADESCO SEGUROS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.
Em que pese a condição pessoal do apelante, diante da atual realidade tecnológica não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido pelo contrato de seguro, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.
Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.
Improcedendo a pretensão de consignação em pagamento, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.
Recuso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018120-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ODERDENGE - CPF: 097.810.219-34 (APELANTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese a condição pessoal do apelante, diante da atual realidade tecnológica não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido pelo contrato de seguro, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

Improcedendo a pretensão de consignação em pagamento, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.

Recuso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018120-36.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS ODERDENGE

APELADA:

BRADESCO SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ODERDENGE
,
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
processo número 1018120-36.2021.8.11.0041, ajuizada
contra
BRADESCO SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos, condenando
“a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98,§3o do NCPC)”.

Nas razões do apelo de Id. 168297455, a parte apelante aduz, em síntese, que ajuizou a demanda de consignação em pagamento em razão de
“
várias tentativas administrativas infrutíferas junto a Apelada em proceder com o recebimento de boleto e/ou carnê para pagamento do seguro contratado, tendo em vista sua idade avançada, os graves problemas de saúde e a crise pandêmica que estava ocorrendo no mundo naquela oportunidade”
(sic).

Assevera que “
mensalmente deveria se deslocar de sua residência, enfrentar fila em agência bancária para a simples emissão de um boleto que, contratualmente já deveria ser emitido e encaminhado via correio para pagamento”
, que
“passou por vexames e contratempos vez que as agências encontram-se reduzindo seus serviços, como atendimento via caixa, devendo alguns pagamentos serem realizados em caixas eletrônicos (correntista) e ou lotéricas”
, que é
“IDOSO, com doença crônica e dificuldade de locomoção, com prerrogativas de atendimento, o que nunca teve respeitado junto a Apelada”
(sic).

Pontua que
“enquanto os boletos eram emitidos, o mesmo ainda se dispunha a aceitar tais desmandos”
,
“só que, devido a agravante da pandemia, as informações eram de que não seriam mais emitidos tais boletos e que o Apelante deveria verificar onde recebe-los via SAC, que alegava que os mesmos deveriam ser retirados via agência, gerando um jogo de empurra, onde o prejudicado era somente o Apelante”
, sendo que a sentença recorrida não deve prosperar porque
“se assim o for, trará dano imensurável ao Apelante que terá seu contrato de seguro de vida de mais de duas décadas cancelado por simples omissão bancária”
(sic).

Destaca fazer jus à indenização por danos morais diante de toda situação que vivenciou.

A par desses argumentos, pede “
o RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO NOS SEUS EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de CONTINUAR A PROCEDER COM O DEPÓSITO DOS VALORES MENSAIS DO SEGURO ATÉ QUE O APELADO SE PROPONHA A EMITIR O BOLETO conforme contratado ou o julgamento do presente recurso”
, bem como
“A TOTAL PROCEDENCIA DO RECURSO para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento dos valores depositados no processo em favor da Apelada, determinando a regular quitação das parcelas consignadas, bem como dar regular continuidade ao contrato de Seguro PROPOSTA 000131943954, no valor atual de R$461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) mensal e a condenação em dano moral”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça de Id. 168297457, aduzindo a ausência de recusa ou mora de sua parte para receber a quantia devida, devendo ser desprovido o apelo e mantida incólume a sentença recorrida.

Parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 168448689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se recurso em que a parte recorrente pretende ver reformada sentença de improcedência dos seus pedidos de consignação em pagamento e danos morais.

Pede “
A TOTAL PROCEDENCIA DO RECURSO para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento dos valores depositados no processo em favor da Apelada, determinando a regular quitação das parcelas consignadas, bem como dar regular continuidade ao contrato de Seguro PROPOSTA 000131943954, no valor atual de R$461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) mensal e a condenação em dano moral”
(sic).

Pois bem.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS ODERDENGE em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Aduz o Autor que firmou contrato de seguro com o Requerido há mais de 15 (quinze) anos, sendo sempre renovado automaticamente, conforme PROPOSTA 000131943954, pagando atualmente a quantia mensal de R$461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

Narra que desde de meados de 2019 o Requerente não recebe mais os boletos mensais em sua residência, mesmo havendo, por diversas vezes, solicitando junto a CENTRAL DE RELACIONAMENTOS E AO SAC do Requerido, sendo sempre obrigado a ir a uma agência do banco Bradesco solicitar o pagamento pelo seu CPF.

Alega que em Abril de 2021 o Requerente fora informado que aquele seria a última vez que o Requerida efetuaria tal recebimento, tendo em vista que os caixas não poderiam mais proceder tal recebimento e, além do mais, os bancos estavam tirando os atendimentos físicos de caixas para atendimentos de CAIXAS ELETRÔNICOS.

Obtempera que informou que não era correntista do banco Bradesco não havendo como efetuar o pagamento nem em débito em conta corrente nem em caixa eletrônico do banco, no que, naquela oportunidade lhe fora entregue um boleto para pagamento junto a lotérica.

Afirma que é pessoa IDOSA (77 anos) e COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE (com distúrbio osteomuscular) sofrendo muitas dores e limitações de locomoção, conforme laudo anexo. Além do mais, É DE GRUPO DE RISCO DO COVID 19 e, por assim ser, deveria ter um atendimento preferencial e diferenciado, o que não é o caso. Há mais de 02 (dois) anos, ele e sua esposa que é no momento sua cuidadora, se deslocam de sua residência e passam horas em aguardando atendimento em filas, sol, tumulto de pessoas para simplesmente efetuar o pagamento do seu seguro que deveria, a priori, ser encaminhado boleto para sua residência.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para que a Autora possa efetuar o depósito judicial no valor de R$ 461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), da parcela de maio/2021, referente a apólice proposta 000131943954 e, as vincendas no decorrer do processo até que o Requerido passe a emitir os boletos mês a mês no endereço daquele, bem como, a condenação do Requerido em danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão de ID. 61706573, deferindo o pedido de consignação nos autos do valor de R$461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a partir da parcela do mês de maio de 2021, as quais deverão depositadas nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, assim como os benefícios da justiça gratuita, e determinando a citação do Requerido.

Audiência de conciliação realizada no dia 28/09/2021, sem êxito (ID. 66546188).

A Requerida apresentou contestação de ID. 68273035, arguindo a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita e a ausência do interesse de agir, e no mérito requer a improcedência dos pedidos.

Impugnação a contestação de ID. 72806971.

Decisão saneadora de ID. 73955115, mantendo o beneficio da justiça gratuita outrora concedido, postergando a analise da preliminar de falta de interesse processual, fixando como pontos controvertidos: a) se houve recusa injustificada do Requerido em emitir os boletos da parcela do seguro; b) se o fato enseja a pretendida reparação por dano moral, e intimando as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

No ID. 75882348, o Requerido informou que não tem novas provas a produzir.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, e ainda que não foram arguidas preliminares
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a parte Autora o depósito em juízo no valor de R$461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), da parcela de maio/2021, e vincendas, referente a apólice proposta 000131943954.

A Requerida, por sua vez, alega que tem adotado todas as providências possíveis para a disponibilização dos boletos de cobrança à parte autora no endereço por ela informado, bem como providenciou a reemissão desses documentos após a solicitação feita por meio dos canais de atendimento, inexistindo, portanto, qualquer recusa ou imposição de obstáculo para o recebimento dos valores devidos.

De início é preciso verificar as hipóteses para que a consignação em pagamento possa ser ajuizada.

Dispõe o artigo 335 do Código Civil:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Do que consta nos autos, observo que a respeito da ação de consignação em pagamento, Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32a edição, página 17, leciona:

"A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita. Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal".

Registro que o ordenamento jurídico pátrio não impede que o devedor em mora ajuíze a ação consignatória para se ver livre da obrigação, todavia, para que seja possível a utilização da consignatória, afastando-se os efeitos da inadimplência, cabe ao autor comprovar a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 335, do CC/2002, o que, a meu ver, não ocorreu.

Ora,
a consignação em pagamento exige a prova da efetiva e injusta recusa do credor em receber o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu a parte Autora
.

Não há como aceitar a alegação da autora de que não pagou a parcela do seguro em razão de não receber o boleto, pois a empresa coloca à disposição dos clientes diversos outros meios para efetivar o pagamento, sendo certo que poderia ter sido efetivado por meio eletrônico, pela Internet, ou mesmo indo diretamente em uma das lojas, mas não efetivou o pagamento devido.

Logo,
não estão caracterizados os fatos que autorizam a consignação, já que não há mora do credor e nem mesmo qualquer circunstância inerente à pessoa do credor que impeça o devedor de satisfazer a obrigação.

Nesse sentido:

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Contrato de cartão e crédito para financiamento de compras efetivados pela autora – Alegação de que não recebeu boleto para pagamento da dívida - Pretensão de depósito das parcelas vencidas em juízo - Procedência – Não evidenciada comprovação da recusa do credor no recebimento do débito - Hipótese que não se enquadra no artigo 335 do Código Civil – Ação improcedente - Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10022792820208260070 SP 1002279-28.2020.8.26.0070, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)

Não ressai dos autos comprovação de recusa injustificada ou outro suporte fático capaz de sustentar a pretensão da ação de consignação em pagamento ajuizada.

À vista dessas considerações,
a improcedência da demanda consignatória é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
MARCOS ODERDENGE
em face de BRADESCO SEGUROS S/A.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98,§3o do NCPC).

Fica desde já autorizado a expedição de ALVARÁ para levantamento da importância consignada em favor da parte Consignante
.

Transitado em julgado, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”
(destaquei)

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo
a quo
substanciou a conclusão de improcedência dos pedidos com base na premissa de
ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato,
“não há como aceitar a alegação da autora de que não pagou a parcela do seguro em razão de não receber o boleto, pois a empresa coloca à disposição dos clientes diversos outros meios para efetivar o pagamento, sendo certo que poderia ter sido efetivado por meio eletrônico, pela Internet, ou mesmo indo diretamente em uma das lojas, mas não efetivou o pagamento devido”
(sic).

Com efeito, em que pese a condição pessoal do apelante, diante da atual realidade tecnológica não se mostra crível o argumento de que a parte requerida/apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido pelo contrato de seguro, mormente porque, como sobredito, inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

De mais a mais, a despeito das alegações da parte autora/apelante não há prova indene de dúvidas de que a parte requerida/apelada tenha, de fato, se recusado de receber o pagamento devido, ônus que é de sua incumbência na forma do art. 373, I do CPC, sendo, de rigor, a manutenção da sentença hostilizada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SALDO REMANESCENTE – RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE COMPRA E VENDA –
INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
”
(TJMT, N.U 1008484-05.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– ACORDO DE DÍVIDA DE ENCARGOS BANCÁRIOS –
INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO
– HIGIDEZ DA DÍVIDA MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
Se não há nos autos documentos para comprovar a recusa da instituição credora e, permanecendo hígida a cobrança da dívida, restam improcedentes os pedidos sucessivos relativos à restituição de valores eventualmente pagos a maior e o reconhecimento de dano moral.”
(TJMT, N.U 0011967-92.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR AO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe Ação de Consignação em Pagamento quando o credor se recusa injustificadamente a receber o valor devido. Não restando preenchidos tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial
.”
(TJMT - N.U 1031276-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS - ÔNUS DA PROVA - COMPROVAÇÃO.
A ação de consignação em pagamento é aquela que permite ao devedor, ou a terceiro interessado, nos casos previstos no artigo 335 do Código Civil, exonerar-se da obrigação, oferecendo ao credor a quantia ou a coisa devida, depositando o valor, se persistir a recusa.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o demandado tenha se recusado a receber o valor parcial das faturas inadimplidas, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 333, I do CPC,
e em se tratando de requisito essencial ao ajuizamento da demanda a prova da recusa ao recebimento dos valores, resta comprovado o não cabimento da ação.”
(TJ-MG - AC: 10000205011851001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020) (destaquei)

“
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA -
É do autor da ação de consignação em pagamento (devedor) o ônus de demonstrar, de forma efetiva, a injustificada recusa por parte do credor, não bastando a mera alegação.
Não comprovada a recusa injustificada, deve ser mantida a extinção do processo. - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP 10272946920168260577 SP 1027294-69.2016.8.26.0577, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 08/11/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017) (destaquei)

De outra feita, improcedendo a pretensão de consignação em pagamento, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor/apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo majorar os honorários porque já fixados no teto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023